Tribunal: TJBA
Processo: 8000765-87.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000765-87.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LENI BARBOSA PEREIRA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DO RITO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO QUE OBRIGUE O AUTOR A DEMANDAR PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. FACULDADE. MODIFICAÇÃO
EX OFFICIO
. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000765-87.2021.8.05.0063
, em que figuram como apelante
MARIA LENI BARBOSA PEREIRA
e como apelada
BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator